Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-64.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-64.2020.8.14.0128

APELANTE: TALES DE ALMEIDA BELO

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA, MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0800158-64.2020.8.14.0128.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: TALES DE ALMEIDA BELO.

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA.

APELADO: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA INALDITA ALTERA
PARS
– CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM O EDITAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -
INCONFORMISMO CONTRA A PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À QUESTÃO DA PROVA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800158-64.2020.8.14.0128.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: TALES DE ALMEIDA BELO.

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA.

APELADO: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
TALES DE ALMEIDA BELO

contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos do
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA
INALDITA ALTERA PARS
interposto em desfavor do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA
E DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

Consta da exordial que o apelante prestou concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Técnico-Controlador Interno, na Prefeitura Municipal de Terra Santa/PA. O referido certame era composto de duas etapas, Prova
Objetiva e Prova de Títulos, ofertando 3 (três) vagas para o cargo pretendido pelo Apelante, que foi classificado em 4º lugar, portanto, ficou no cadastro de reserva.

Aduz o apelante que as questões de número 23 e 27 da Prova Objetiva estariam eivadas de vício, vez que comportavam mais de uma resposta correta. Alegando ainda que a banca examinadora do concurso ainda incorreu em violação aos princípios da motivação e publicidade, visto que não disponibilizaram a consulta pública às justificativas apresentadas aos recursos interpostos.

Assim, pugnou o Autor pela anulação das questões controvertidas e sua consequente reclassificação no certame, gerando o direito à nomeação ao cargo pleiteado.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que não houve ilegalidade no que se refere à correspondência entre as questões da Prova Objetiva e as disposições editalícias, nem mesmo em relação à conduta da banca examinadora, pelo que não há razão que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O apelante, inconformado com a decisão a quo, interpôs o recurso de apelação, aduzindo que não há óbice à intervenção do Poder Judiciário no caso em tela, visto que não se trata de intervenção no mérito administrativo quanto aos critérios de correção de questões, mas sim de questões em clara dissonância com o edital
do certame e a legislação vigente.

Alega ainda, que os efeitos da decisão se aplicam apenas ao Autor, de forma que a eventual anulação das questões controvertidas não poderia surtir efeitos para os demais candidatos do certame. Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões. ID 8192406.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8960808.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0800158-64.2020.8.14.0128.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: TALES DE ALMEIDA BELO.

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA.

APELADO: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao pleito de decretação de nulidade de questões contidas na 1º Etapa do concurso público para provimento e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico-Controlador Interno, em razão de suposto erro grosseiro.

Ao analisar o presente feito, é importante destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, que é também responsável pelo cumprimento do edital.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nestes termos, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, é importante destacar que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, cabível apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, diante das provas analisadas nestes autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou comprovado qualquer irregularidade ou ilegalidade na correção da prova impugnada, não sendo verificado qualquer “erro grosseiro” que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DA OAB. EDITAL. CRITÉRIO DA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade - que é o compatível com ele - do concurso público, intervir no certame a ponto de substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato propriamente administrativo para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade. (TRF4, AC 5053641-48.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 10/02/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). (TRF4, AC 5027782-84.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 08/02/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. - Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não ocorreu no presente caso. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade. Enfim, todos aqueles expressos e implícitos no art. 37 da CF/88, e demais diplomas concernentes à atividade administrativa. (TRF4, AC 5028580-45.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020).

Portanto, o Poder Judiciário não pode adentrar no
mérito
das questões e respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, a quem compete, segundo critérios próprios, técnicos e discricionários, elaborar as questões e analisar a correção das respostas, já que foi especificamente formada para tal finalidade. Caso contrário, também restaria violada a isonomia entre os candidatos, contrariando o alegado pelo apelante.

É bem verdade que se trata de uma ação individual, porém, a alteração no gabarito da prova, indubitavelmente, surtirá efeito aos demais candidatos, não sendo possível a criação de um gabarito paralelo somente para o apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022